Tribunal: TJDFT
Processo: 0732948-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REJEITADA. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO No 13/2012 C/C PROVIMENTO No 47/2020, 54/2021 E 65/2022. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. DÉBITO CONSOLIDADO.
1. Rejeitado o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 1o do Provimento no 13/2012 e nos Provimentos modificativos, todos da Corregedoria deste TJDFT, visto que o julgamento do mérito e a análise da (im)possibilidade de arquivamento provisório da execução fiscal de origem independe da análise da constitucionalidade da referida norma.
2. O arquivamento provisório das execuções fiscais distritais, com fundamento no Provimento no 13/2012 e nos Provimentos modificativos no 47/2020 e 54/2021, todos da Corregedoria deste TJDFT, exige a prévia citação do executado, pressuposto de validade processual.
3. O débito capaz de gerar o arquivamento provisório, para fins de configuração de baixo valor previsto no Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT, deve ser o valor total do débito consolidado perante o CPF ou CNPJ do executado para com o Fisco distrital, não apenas o valor da determinada execução fiscal, com base no art. 1o, §2o, do Provimento 54/2021 da Corregedoria do TJDFT.
3. Agravo de instrumento provido.